Tribunal: STF
Processo: ACO 3658
Classe: ACO
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de ação proposta pelo Estado de Tocantins em desfavor da União e da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, buscando o reconhecimento de obrigação de incluir-se parcela da população que vive em terras indígenas na composição da renda domiciliar per capta. 



    Por consequência, pretente o autor que o Tribunal de Contas da União retifique o coeficiente de participação do Estado do Tocantins no Fundo de Participação dos Estados (FPE) fixado na Decisão Normativa nº 203, de 23/3/2023.



    Alega, na petição inicial, a existência de decisão judicial em favor do Estado de Roraima (Mandado de Segurança nº 1000261-89.2020.4.01.4200 – 1ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária de Roraima) que proibiu “a utilização de metodologia da PNAD Contínua para aferição da renda domiciliar per capita do Estado ou que informe os referidos dados fazendo incluir a população indígena e de imigrantes venezuelanos no âmbito do Estado”.



    Noticia que o Supremo Tribunal Federal já se manifestou em outras oportunidades sobre regras relacionadas à fixação dos coeficientes para rateio do fundo de participação dos Estados e do Distrito Federal (ADI 875, ADI 1.987, ADI 2.727 e ADI 3.243).



    Pede, no mérito: 



    i. a obrigação de o IBGE incluir a parcela da população que vive em terras indígenas na composição da renda domiciliar per capita do Estado do Tocantins a ser informada anualmente (todos os anos) ao TCU; 



    ii. a obrigação de o TCU retificar o coeficiente de participação do Estado do Tocantins no FPE 2024 calculado na DECISÃO NORMATIVA - TCU Nº 203, de 22 de março de 2023 (BTCU, Especial, Diário Eletrônico, Ano 42, nº 9, de 28 de março de 2023) com base no novo fator representativo do inverso da renda domiciliar per capita a ser informado pelo IBGE;



    Os autos foram inicialmente distribuídos à Justiça Federal do Tocantins. 



    Após as informações iniciais, o juízo de origem declinou a competência para o Supremo Tribunal Federal, com base no art. 102, I, f, da Constituição da República.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo indeferimento do pedido liminar.



    É o breve relatório.



    Observa-se que a presente ação, inicialmente distribuída à primeira instância, questiona ato administrativo e, por via reflexa, ato normativo que trata da distribuição de recursos a partir dos dados obtidos pelo censo realizado pelo IBGE.



    A questão fundamental diz respeito aos critérios para aferição da renda per capita da população brasileira, mais especificamente em que medida a presença de população indígena pode alterar os critérios para fins de distribuição de recursos financeiros.



    Com efeito, eventual compreensão sobre o tema pelo Supremo Tribunal Federal terá repercussão em todos os Estados e impactará a elaboração e implementação de diversas políticas públicas, o que permite concluir pelo elevado grau de abstração e pela necessária análise de conformidade com o texto constitucional, sobretudo no que diz respeito à proteção indígena e à governança financeira federativa.



    Recentemente, em processo de minha relatoria, o Supremo Tribunal Federal tratou de aspectos relacionados à constitucionalidade de outra decisão do Tribunal de Contas da União, também relativa aos critérios de distribuição de recursos:



    Ementa: ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. ALTERAÇÃO DE COEFICIENTES DE DISTRIBUIÇÃO DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS COM BASE EM CENSO NÃO FINALIZADO. POSTERIOR FINALIZAÇÃO DO CENSO. LEI COMPLEMENTAR 198/2023, QUE CRIOU REGRA DE TRANSIÇÃO EM FAVOR DE MUNICÍPIOS QUE SERIAM PREJUDICADOS. JULGAMENTO DO MÉRITO DA ADPF, POR RAZÕES DE SEGURANÇA JURÍDICA. PROCEDÊNCIA DA ADPF. MANUTENÇÃO DA MEDIDA LIMINAR REFERENDADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. I – Decisão Normativa do Tribunal de Contas da União (TCU) 201/2022 que altera coeficientes de distribuição do Fundo de Participação dos Municípios, com fundamento no Censo demográfico de 2022, quando ainda não havia sido finalizado. II - Violação a preceito fundamental, decorrente da abruta alteração dos coeficientes do FPM, contrariamente à legítima expectativa das administrações municipais, e em desobediência ao disposto na Lei Complementar 165/2019. III - ADPF julgada procedente, com a manutenção da medida liminar (ADPF 1.043, Rel. Min. Cristiano Zanin, Tribunal Pleno, DJe 14/3/2024).



    Nessa linha, o que se vislumbra na presente ação não é uma disputa entre ente federado e a União, mas sim a discussão sobre a validade de ato administrativo e de ato normativo que, na visão do estado autor, não está a refletir adequadamente o texto constitucional (proteção indígena e equilíbrio federativo).



    Além disso, qualquer decisão tomada no bojo da presente ação produzirá efeitos em outras unidades da federação, que sequer foram incluídas na relação jurídico-processual.



    Dessa forma, compreendo que a via eleita para a discussão, especialmente em virtude dos futuros reflexos e consequências, não é adequada para o objetivo pretendido pela parte autora.



    A análise de constitucionalidade dos atos impugnados, dado seu grau de abstração e potencial de produção de efeitos extra-autos, deve ser realizada em âmbito de controle de constitucionalidade, a fim de que a decisão seja dotada de eficácia erga omnes e passe a vincular outras decisões do Tribunal de Contas sobre o mesmo assunto.



    Ante o exposto, reconheço a inadequação da via eleita e julgo extinta a presente ação, sem resolução de mérito, com base no art. 485, VI, do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator